Tribunal: TJDFT
Processo: 0706396-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. OBJETO SOCIAL. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE BAR E RESTAURANTE. CLIENTE/CONSUMIDOR. BRIGA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANOS À IMAGEM DA PESSOA JURÍDICA. RÉU. CULPA. ELISÃO. VÍTIMA DAS AGRESSÕES. ATO ILÍCITO. INSUBSISTÊNCIA. DANO MORAL. ILÍCITO E NEXO CAUSAL. OFENSA À REPUTAÇÃO E CONCEITO DA PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS AUSENTES (CC, ARTS. 186 e 927). ELEMENTO PROBATÓRIO. APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA. DOCUMENTO OU PROVA NOVA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. APELANTE. APELANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 80, II e V). ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Ante o objetivo teleológico do processo ponderado com o princípio da instrumentalidade das formas, incumbe à parte autora instruir a petição inicial com os documentos destinados a comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, sendo, contudo, permitida a juntada de documentos novos com vistas a fazer prova de fatos ocorridos posteriormente ou destinados a contrapor argumentos aduzidos e até mesmo documentos novos apresentados pela parte contrária, admitindo-se, ainda, a juntada de documentos velhos, hipótese restrita àqueles documentos dos quais a parte tivera conhecimento ou acesso tardiamente, sobejando extemporânea a juntada de documentos contemporâneos aos fatos narrados e coexistentes quando do ajuizamento da ação por ocasião do aviamento de apelo se não comprovado pela parte os motivos que a impediram exibi-los no momento apropriado (CPC, arts. 434 e 435).
2. Apreendido que a documentação cuja juntada fora postulada no primeiro grau, e reprisada no apelo, estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados.
3. Das formulações legais que regulam a repartição do ônus probatório emerge a constatação de que, formulando pretensão indenizatória lastreada na responsabilidade civil aquiliana e na culpa subjetiva, à autora fica debitado o encargo de revestir de sustentação os fatos constitutivos do direito que invocara, e ao réu, de sua parte, o encargo de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses (CPC, art. 373, I e II).
4. Emergindo dos elementos de prova que a parte autora não conseguira lastrear a imputação de responsabilidade que endereçara ao réu, deixando de vincular etiologicamente o havido a qualquer conduta antijurídica dele derivada, porquanto não demonstrada a existência do ilícito, sobejando, em verdade, que fora ele o vitimado pelos fatos reportados, consubstanciados em vias de fato ocorridas no interior de estabelecimento comercial da titularidade da acionante, resta obstado o aperfeiçoamento do nexo causal jungindo a pessoa do imprecado ao resultado danoso havido, obstando a germinação dos pressupostos indispensáveis ao afloramento da responsabilidade civil (CC, arts. 186 e 927).
5. Sobejando inconteste que, aliado à constatação de que não houvera prova de fato imputável à culpa do réu pelo havido no interior do estabelecimento comercial da parte autora, pois vitimado pelo entrevero havido, que fora provocado por outros frequentadores do bar/restaurante, inexiste comprovação de que do fato poderia ter emergido afetação à credibilidade, conceito e renome do estabelecimento, resplandece que não lastreara os fatos constitutivos do direito indenizatório que reclamara, traduzidos na subsistência de ato ilícito, dano e nexo causal enlaçando os fatos aos prejuízos provocados à honra objetiva da pessoa jurídica, determinando essa apuração a rejeição do pedido que formulara visando a compensação de prejuízos morais que teria sofrido em razão do havido.
6. A sistemática processual reclama lealdade de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico, que se pauta no princípio da boa fé, não descerrando situação enquadrável nessa conceituação a postura da parte que, a par de se equivocar na qualificação de um dos postados na posição passiva da ação que promovera, alinha a causa de pedir segundo a versão que empreendera dos fatos sem, contudo, pretender subverter a verdade.
7. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.